Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCREDENCIAMENTO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXIGIBILIDADE DE PREVISÃO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente argumentando que houve omissão no acórdão de ID no 62681118, pois o recorrente não é uma instituição de ensino, bem como inexistiu descredenciamento de curso. Acrescenta que o recorrido fez as matérias de doutorado, razão pela qual é impossível devolver valores por serviços efetivamente prestados e, por fim, assevera que a sucumbência recíproca não autoriza compensação de honorários. Contrarrazões de ID no 63554623.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O acórdão analisou expressamente os pontos questionados pelo embargante, ao ressaltar que “IV. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Ademais, IURJ obtém vantagem ao comercializar os cursos oferecidos pela UAL no Brasil, captando diversos consumidores. Assim, o proveito econômico justifica sua legitimidade para a causa”. Ademais, a qualificação da recorrente como instituição de ensino é estabelecida pela própria empresa, no contrato social de ID no 61034184, pg. 05. O descredenciamento do curso de doutorado, ao qual a empresa recorrente era responsável pela intermediação (ID no 61034140) é fato incontroverso nos autos (ID no 61034193). A restituição dos valores pagos é devida, pois houve descumprimento do contrato decorrente de falha na prestação do serviço, argumento também exaustivamente analisado. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, a Lei 9.099/95 é clara ao estabelecer que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55)”, sendo inviável a condenação de ambas as partes a honorários quando há sucumbência recíproca.
4. Acresce-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.